Tribunal: TJSP
Processo: 2276849-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276849-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes
RITA PAULA DEZZOTTI e JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES e Paciente
GEDEÃO GOMES DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276849-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44.159
HABEAS-CORPUS No 2276849-97.2020 – Sorocaba
IMPETRANTES: João Lucas Dourado de Moraes
Rita Paula Dezzotti
PACIENTE:
GEDEÃO GOMES DE QUEIROZ
Os Doutores João Lucas Dourado de Moraes e Rita
Paula Dezzotti, advogados, impetraram a presente ordem de
“habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor de Gedeão
Gomes de Queiroz, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM da Comarca de Sorocaba, eis que teve sustado
cautelarmente o seu regime de cumprimento de pena para o
fechado, em 27 de março de 2020, em razão do suposto
cometimento de falta disciplinar coletiva de natureza grave.
Sustentam os dignos impetrantes a ocorrência do
excesso de prazo na apuração da falta disciplinar, visto que o ora
paciente está cumprindo sanção há mais de oito meses sem uma
sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276849-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alegam, ainda, a extinção da punibilidade do ora
paciente, ante a ocorrência da decadência.
Aduzem, também, a nulidade absoluta do procedimento
administrativo disciplinar ante a ausência de citação do ora
paciente, então agravante, acerca da acusação.
Postulam,
pois,
a
nulidade
do
procedimento
administrativo ou, subsidiariamente, o restabelecimento do
regime prisional semiaberto (fls.01/13).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de
fls.89/90.
As informações solicitadas encontram-se às fls.93/96.
A ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer
de fls.99/102, opinou pela denegação do "writ" .
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Isto porque questões que envolvem a concessão de
benefícios em sede de execução exigem o exame de aspectos
de ordem objetiva e subjetiva, tarefa que não cabe em sede de
habeas-corpus.
Como é da jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276849-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/214).
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar benefícios ou para apressar eventual pedido já formulado
no Juízo competente, até porque, caso conhecido, estar-se-ia,
então, afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do
contraditório.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator